Tribunal: STF
Processo: Rcl 54950
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado de Alagoas contra acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado nos autos do Processo nº 0700328-31.2019.8.02.0020, mediante o qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado no RE nº 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral).



    Quanto à matéria controvertida na origem, narra o reclamante que foi demandado em ação de obrigação de fazer c/c tutela provisória de urgência por Terezinha Brasiliano dos Santos objetivando “o fornecimento da medicação oncológica LENALIDOMIDA 25mg e VELCADE (bortezomibe) 3,5mg”.



    Prossegue narrando que o juízo de origem aplicou corretamente a tese fixada no Tema 793 da sistemática da Repercussão Geral determinando 



    “a intimação da parte autora para providenciar a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda e declinou a competência para a Justiça Federal (Anexos ). 



    Ocorre que a Defensoria Pública interpôs agravo de instrumento (Anexo) e obteve provimento liminar para determinar a tramitação do processo na Justiça Estadual (Anexo). No mérito, o Tribunal de Justiça de Alagoas confirmou a decisão liminar e manteve o processo na Justiça Estadual (Anexo )”.



    Relata, ainda, que quando da interposição do Recurso Extraordinário, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado negou seguimento ao recurso afirmando que o acórdão recorrido estaria em consonância com o Tema 793 RG. Sucessivamente, interposto o agravo interno, este restou desprovido.



    Defende que 



    “[a] tese fixada é clara no sentido de que a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento da obrigação ao ente responsável pelo fornecimento do tratamento pretendido na ação. 



    [...]



    Fica claro que a União é a responsável pelo financiamento e fornecimento de tratamento oncológico, os quais são considerados de alta complexidade, nos termos do contexto normativo acima descrito.



    Daí porque é necessário que a União Federal componha o polo passivo da demanda, já que é a verdadeira responsável por eventual omissão. Isto porque somente se estiver presente é que poderá o juiz direcionar a obrigação contra o ente responsável pelo fornecimento do tratamento. Além disso, a presença da União também se faz indispensável para que, em caso de eventual condenação e prestação do serviço de saúde pelo Estado, a União possa ser obrigada ao ressarcimento dos valores despendidos”.(e-Doc 1, fL. 5)



    Entende que 



    “o Estado de Alagoas não questiona sua legitimidade passiva. De fato, a tese fixada estabelece responsabilidade solidária a todos os entes da federação para a prestação de serviços de saúde. Contudo, é necessário observar a integralidade da tese, isto é, a necessidade de incluir o ente que verdadeiramente deve prestar o serviço, bem como o ressarcimento ao ente que eventualmente o tenha custeado”.(e-doc 1, fl. 7)



    Sob o risco, alude que 



    “caso mantida a decisão reclamada nos termos em que foi proferida, o Estado arcará com os custos da aquisição do medicamento sem que haja a possibilidade de direcionamento em face do ente competente (União) ou, ao menos, seja garantido o direito ao ressarcimento financeiro, conforme preceitua expressamente a tese fixada no julgamento do RE 855.178/SE (tema 793/STF)”.(e-doc 1. Fl. 7-8)



    Requer 



    “b) a concessão de liminar para fins de suspender o acórdão reclamado, voltando a vigorar a decisão do juízo de 1º grau que determinou a inclusão da União no polo passivo e remessa dos autos a Justiça Federal;



    e) o julgamento procedente desta reclamação para cassar o acórdão recorrido (art. 992 do CPC), restabelecendo a decisão de 1º grau e determinando à autoridade reclamada que retrate-se da sua decisão, aplicando corretamente a tese fixada no Recurso Extraordinário 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), mantendo a determinação de inclusão da União no polo passivo e deslocando a competência para a Justiça Federal”.



    É o relatório. Decido.



    O Estado de Alagoas suscita que há equívoco na aplicação, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, do precedente de observância obrigatória do STF, cuja tese tem a seguinte redação:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (Tema 793 RG).



    Essa tese foi fixada no julgamento dos embargos declaratórios no RE nº 855.178/SE, “nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão”, o qual recebeu a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (Plenário, DJe de 16/4/2020 - grifei).



     



    No voto-vista condutor do acórdão no RE nº 855.178/SE-ED, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos, à guisa de conclusão:



    “[...]



    3. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte:



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário;



    iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência;



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;



    vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11”. (grifo nosso)



    Por sua vez, o acórdão reclamado foi assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A INSURGÊNCIA EXTRAORDINÁRIA INTERPOSTA EM FACE DE ACÓRDÃO CUJA COGNIÇÃO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, FIRMADO EM SEDE DO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC. TESE FIRMADA PELO STF NO TEMA 793. TESE RECURSAL DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NOS AUTOS. CENÁRIO QUE IMPÕE A MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO QUE SE CONHECE, MAS AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (e-doc. 4, p. 1).



    No voto do acórdão ficou consignado que:



    “12. Analisando o caso concreto, entendo que a tese recursal aqui apresentada não deve ser acolhida, uma vez que o acórdão recorrido reconheceu que o fato de a tese consignar que ‘compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’ não desconstrói o instituto da solidariedade. Ainda, ficará autorizado ao eventual credor do direito fundamental à saúde demandar contra um ou mais entes federados, opção esta que, na esfera processual, leva à formação de um litisconsórcio passivo facultativo. 



    13. Dito isso, destaco entender que a única justificativa, a título de error in judicando, a ser utilizada como fundamento de agravo interno em face de decisão que nega seguimento a recurso excepcional é a possível existência de distinção (distinguishing) entre a tese firmada e o caso vertido nos autos, a evidenciar que o Tema vinculante possa ter sido equivocadamente aplicado.” (e-doc. 4. Fl 4).



    Destarte, depreende-se que o juízo reclamado determinou o processamento dos autos perante a justiça estadual, tendo em vista que seria responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde repassar os recursos provenientes do Ministério da Saúde aos hospitais, referente ao fornecimento de medicamentos e procedimentos quimioterápicos. 



    Portanto, a presente hipótese versa sobre ordem de fornecimento de medicamento a paciente em tratamento de câncer. 



    A Portaria nº 874/2013 do Ministério da Saúde, atualmente em vigor, instituiu a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, sendo o atendimento ao usuário do SUS realizado por meio de “redes de atenção regionalizadas e descentralizadas” (art. 5º II) e orientado pelo princípio do cuidado integral, incluindo o diagnóstico, o estadiamento e o tratamento de neoplasias malignas.



    O tratamento ao portador da enfermidade é prestado no SUS por hospitais habilitados como Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) e Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), bem como pelos Hospitais Gerais com Cirurgia Oncológica (Portaria nº 874/2013, art. 26, III, b).



    No tocante a medicamentos antineoplásicos dispensados na estrutura do SUS, cabe destacar que o Ministério da Saúde e as Secretarias estaduais e municipais de saúde não os fornece diretamente; os fármacos são adquiridos pelas UNACON ou CACON, conforme esquema terapêutico adotado em cada unidade, observados, quando existentes, protocolos e diretrizes reconhecidas pelo Ministério da Saúde. 



    Em outras palavras, a unidade hospitalar habilitada como UNACON ou CACON é quem fornece diretamente a medicação ao usuário do SUS por si assistido, sendo ressarcida pelo Ministério da Saúde conforme tabela de procedimentos registrados no SUS, os quais não referem medicamentos, mas situações tumorais específicas, independentemente do esquema terapêutico adotado.



    A assistência à saúde por meio de UNACON ou CACON é previsto na norma de regência como “tratament[o] especializad[o] de alta complexidade e densidade tecnológica para as pessoas com câncer” (Portaria nº 874/2013, art. 26, III).



    É de se observar, ainda, que o financiamento de medicamentos no SUS segue a lógica da complexidade do tratamento da doença, da garantia da integralidade do tratamento da doença por meio de linhas de cuidado e da manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do SUS.



    Dessa óptica, a Constituição Federal, ao estabelecer a competência comum de “cuidar da saúde” (art. 23, inciso II) definiu uma responsabilidade estruturada em níveis de atuação consentâneos com as atribuições próprias da repartição federativa, elemento essencial à construção do modelo de atenção à saúde reformador nela propugnado. 



    Tratando-se, na origem, de demanda para fornecimento de medicamento em tratamento especializado de alta complexidade, cuja diretriz terapêutica é de responsabilidade do Ministério da Saúde e sob a responsabilidade financeira da União, referido ente federativo deve integrar, necessariamente, o polo passivo da lide, sem prejuízo da presença do estado e/ou do município na relação processual; harmonizando-se, assim, a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde - decorrente da competência comum para cuidar da saúde (CF/88, art. 23, II) - aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, LV) - viabilizando, assim, que o ente competente manifeste-se acerca de eventual omissão legislativa ou administrativa, decisão administrativa de não fornecimento ou vedação legal a sua dispensação – e à competência originária da Justiça federal comum (CF/88, art. 109, I).



    Entendo que essa conclusão emana do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, porquanto, ao enunciar a possibilidade de o polo passivo ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, preconiza que cabe ao Poder Judiciário, “diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização”, “direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências”.



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 855.178-RG/SE (TEMA 793). EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. MEDICAMENTOS OU TRATAMENTOS NÃO PADRONIZADOS E INCLUÍDOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. NECESSIDADE DE A UNIÃO COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO OBRIGACIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. (Rcl 49.918-AgR-ED, Primeira Turma Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe de 28/04/22).



    RECLAMAÇÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. 1. Ao apreciar o RE 855.178-ED, processo piloto do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, do qual fui redator designado para o acórdão, DJe 16.4.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. 2. Uma vez definido que a competência administrativa para o fornecimento do medicamento pleiteado pertence à União, compete à autoridade reclamada, na linha do que decidido no Tema 793, determinar a inclusão do citado ente federado no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. 3. Agravo regimental a que se dá provimento. (Rcl 49.009-AgR,Segunda Turma Relator(a): Nunes Marques, Relator(a) p/ Acórdão: Edson Fachin, DJe de 29/03/22).



    Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a inclusão da União no polo passivo do Processo nº 0700328-31.2019.8.02.0020, bem como o envio dos autos à Justiça federal, ficando mantido, contudo, se for o caso, o fornecimento do medicamento determinado pelo juízo estadual até que o direito seja apreciado pelo juízo competente (CPC, art. 64, § 4º).



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente